Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-42.2020.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001028-42.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL - CPF: 403.166.648-98 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE - CPF: 034.598.831-03 (APELANTE), VANESSA MARQUES QUEIROZ - CPF: 064.231.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2o, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs reprimenda superior a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o período de prisão domiciliar suportado pelas apelantes deve ser computado para fins de detração penal, com repercussão imediata no regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2o, do CPP).

III. Razões de decidir

3. O desconto do tempo de prisão cautelar repercute no regime inicial apenas quando a redução da pena alcança patamar que justifique abrandamento imediato, hipótese não configurada, pois a reprimenda e as circunstâncias do caso impõem o regime fechado.

4. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (cocaína e crack em elevada proporção) evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção do regime mais rigoroso, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no REsp n. 2.135.192/PR, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

5. A detração, quando não altera o regime inicial, constitui matéria própria da execução penal (art. 66, III, “c”, da LEP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP somente repercute na fixação do regime inicial de cumprimento da pena quando o tempo de prisão provisória, domiciliar ou cautelar for suficiente para ensejar abrandamento imediato do regime, o que não ocorre quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a imposição do regime fechado.”

______________

Dispositivos legais citados:
CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, Quinta Turma, j. 13/9/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.135.192/PR, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL

TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL
e
TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0001028-42.2020.8.11.0059, que as
condenou
pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art.
35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, fixando-lhes a idêntica reprimenda total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento, para cada uma das apelantes, de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas no ID 278993527, a i. defesa técnica requer seja realizada a
"det
ração" penal
a que alude o
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal
, considerando-se o tempo de prisão domiciliar cumprido pelas apelantes, a fim de ver
abrandado o regime inicial de cumprimento da pena
, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões vistas no ID 296219389, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 301452880, opinou pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que as apelantes
STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL
e
TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE
foram denunciadas como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art.
35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, em decorrência dos seguintes fatos:

“1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta (no mínimo, desde janeiro/2020) até o dia 07 de fevereiro de 2020, nesta cidade, as denunciadas se associaram, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas.

2. Consta também que, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 13h57min, na Avenida Santo Afonso (perto da POLITEC), Bairro Vila 2000, Confresa/MT, nesta cidade, as denunciadas adquiriram, providenciaram o transporte e trouxeram consigo, para fins de tráfico,
01 (um) tablete de “crack” que pesou 1.006,56 gramas e 01 (uma) porção de cocaína que pesou 503,59 gramas
(a respeito, ver auto de apreensão de fls. 20 e laudo de constatação preliminar de fls. 31/32), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante se apurou, a denunciada TALITA é proprietária da loja “Linda Shopping” e STEPHANIE é sua funcionária. Com o objetivo de obter lucro fácil, elas se ajustaram para operar o tráfico de drogas na cidade de Confresa. Para tanto, elas recebiam encomendas de “produtos” de outras cidades que na verdade eram droga.

Dando execução ao propósito sobredito, TALITA adquiriu a droga antes aludida (à distância), de pessoa não especificada. No dia 05/02/2020, Flávio Gomes de Sousa despachou, de Barra do Garças/MT, uma caixa com a droga para TALITA, mas constava “maquiagem” no campo da descrição do produto. O transporte ocorreu pela empresa “Elog Express Encomendas LTDA”, conforme se verifica no documento de fls. 23.

Ocorre que a Polícia Civil de Confresa, em troca de informações com a Polícia Civil de Barra do Garças acerca do tráfico de drogas no itinerário entre as cidades referidas, identificou uma carga de entorpecente em curso para a cidade de Confresa (fls. 14).

Em diligências, os policiais apuraram que STEPHANIE era a responsável por receber a droga destinada a TALITA, a mando desta última. Então, os policiais passaram a monitorar o terminal rodoviário de Confresa.

No dia 07/02/2020, seguindo orientações de TALITA, a denunciada STEPHANIE foi até o setor de cargas da empresa “Verde Transporte”, retirou uma caixa de tamanho médio e saiu de bicicleta em poder do objeto.

Vale registrar que, na data mencionada, as denunciadas trocaram diversas mensagens pelo aplicativo “WhatsApp” acerca da retirada da droga na empresa de transportes, consoante se verifica no relatório de investigação de fls. 86/96, demonstrando assim a associação havida entre elas.

A equipe policial abordou STEPHANIE na Avenida Santo Afonso, nas proximidades da POLITEC. Na ocasião, ela disse aos policiais que dentro da caixa havia droga. STEPHANIE foi encaminhada à Delegacia de Polícia. Ao abrir a encomenda, os policiais localizaram a droga antes aludida.

Interrogada, STEPHANIE disse que trabalha para TALITA como vendedora na loja “Linda Shopping” há dois anos e receberia R$ 700,00 de TALITA para retirar a caixa contendo droga junto à empresa de transportes (fls. 26/28). TALITA não foi interrogada, já que está foragida da Justiça.

Flávia Graciela Jacinto Brito, prestadora de serviços da empresa “Verde Transporte”, disse que no período de um mês vieram duas encomendas em nome de TALITA aos cuidados de STEPHANIE (fls. 58/59).

A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, o modo como se deu a abordagem e a confissão extrajudicial de STEPHANIE indicam, de forma segura, que a droga era destinada ao consumo de terceiros.
”

(vide ID 278992949 – Págs. 1/4).

Finda a instrução criminal, as apelantes foram condenadas nos termos da denúncia, sendo-lhes imposta a idêntica reprimenda de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, calculados à razão do valor mínimo legal, para cada uma das apelantes.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida aplicação da regra do art. 387, §2o, do CPP e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena
:

Consoante relatado, o inconformismo das apelantes diz respeito ao regime inicial imposto, pois, na intelecção defensiva, seria de rigor a
realização da "detração" do período em que permaneceram submetidas à prisão domiciliar
, com o subsequente abrandamento do modo de expiação da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 387, §2.o, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.736/2012.

Por outro lado, como é cediço, a norma positivada no §2.o do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda.

Significa dizer que tal providência constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento
apenas quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade de cumprimento da pena
, caso contrário, incumbirá ao Juízo da Execução Penal efetuar a detração, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/1984 (Lei da Execução Penal).

Por sinal, esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2
. A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado
(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é
matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal
. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) – destaquei.

Isso posto, observa-se que na hipótese dos autos o almejado decréscimo do tempo em que as apelantes estiveram sob custódia cautelar
não resultará na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda que lhes foi imposto
, porquanto o regime fechado foi estabelecido
“tendo em vista o
quantum da pena
e a
circunstâncias judiciais
, considerando a
natureza e a diversidade do entorpecente
” - sic
ID 278993511.

E, deveras, não se descura que na hipótese em voga as apelantes foram flagradas na posse de “
01 (um) tablete de “crack” que pesou 1.006,56 gramas e 01 (uma) porção de cocaína que pesou 503,59 gramas”
; peculiaridade que, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, justificaria, por si só, a imposição do regime inicial mais gravoso, mesmo que a sanção fosse inferior a 4 (quatro) anos.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A quantidade de droga apreendida, aliada ao modo organizado do transporte, com divisão de tarefas e apoio de batedores, evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas e sua integração a organização criminosa, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a consideração da quantidade de droga como fator determinante para a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando a quantidade apreendida é expressiva.

3.
O regime mais gravoso encontra-se justificado na quantidade de droga apreendida [261kg de maconha], entendimento que corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que, "a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas"
(AgRg no HC n. 881.764/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, D Je de 24/5/2024).

4. A detração "não repercute no regime prisional, especialmente em razão de seu agravamento ter se dado com base na gravidade concreta da conduta praticada" (HC n. 417.896/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.).

5. Agravo desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.135.192/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Grifei.

Assim, certo de que
a escolha do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no
quantum
de punição, mas também, e principalmente, na quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos; condições que, de acordo com a Súmula 269 do STJ, possibilitam maior rigor Estatal na repreensão do crime, justificando a
manutenção do regime inicial fechado
.

Portanto,
deixo de aplicar a regra do art. 387, §2.o, do CPP
, permanecendo incólume o
regime fechado
para início da expiação da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL
e
TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0001028-42.2020.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025